Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-85.2009.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000484-85.2009.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE CARVALHO REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 00.101.416/0001-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA FELIX RAMOS - CPF: 321.906.891-04 (APELADO), JOAO CARLOS DE CARVALHO RESENDE - CPF: 027.324.591-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECURSO DO PRAZO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ante o decurso do prazo no molde previsto do artigo 173, I, do Código de Processo Civil, não há reparos que declara a decadência do crédito tributário.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação de Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga que, na Ação de Execução Fiscal n. 484-85.2009.811.0044, Códigos 24449 e 12369472, ajuizada em desfavor de
JOÃO CARLOS DE CARVALHO REZENDE & CIA LTDA.
, declarou a decadência do crédito tributário, com base no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional e, via de consequência, julgou extinto o presente processo com resolução do mérito (art. 487, inc. II, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 108492613 - Pág. 170 a 174), o apelante defende a não ocorrência de decadência e que o juiz
a quo
deixou de apreciar o pedido de substituição da CDA, com retificação da data de constituição, com base art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80.

Nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a decadência e determinar o prosseguimento do feito executório.

Tempestividade certificada (Id. 108492613, pág. 178).

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 108492618 - Pág. 1 a 2).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo. .

A irresignação do apelante consiste em afastar a decadência e a ausência de apreciação pelo magistrado
a quo
acerca do pedido de substituição da CDA, cujo teor retifica a data da constituição do crédito, com base art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80.

Não vinga a pretensão. Explico.

A constituição do crédito se deu em 2006, conforme
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20081843
, quanto aos créditos oriundos de fatos geradores do ICMS de janeiro/1999 a junho/2000 (
Id.
108492613 - Pág. 16), e a ação de execução fiscal foi ajuizada no ano de 2009 (Id. 108492613 - Pág. 1).

É consabido que a depender da forma como o tributo é lançado, se de ofício ou por homologação, tem-se critérios diversos para contagem do prazo decadencial, dispostos nos artigos 150, § 4º, e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Deste modo, consoante se extrai do artigo 150,
caput
, o prazo decadencial nele descrito incide nos casos em que o tributo é lançado por homologação, e a segunda hipótese, contida no artigo 173, I, é relativo aos lançamentos de ofício ou por declaração do contribuinte.

No caso em tela, não ocorreu o pagamento antecipado pelo contribuinte, de modo que o Fisco efetua o lançamento de ofício, de acordo com o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

Ainda que se considerasse o pedido de substituição da CDA antes de prolatada a sentença, o apelante não trouxe outros documentos capazes de comprovar os fatos alegados que levaram a retificação da data da constituição definitiva do crédito (notificação do contribuinte ocorreu em 20/06/2005 – Id. 108492613 - Pág. 147), motivo por que deve ser reconhecida como preclusa a possibilidade de alteração, e, nessa condição, prevalecem os dados contidos na certidão de dívida ativa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 604), bem pontuou:

“(...) 3. A decadência, consoante a letra do artigo 156, V, do CTN, é a forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim,
uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc
. (...)” (REsp 1.355.947/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12/6/2013)

Ainda, assinalam enfrentamentos neste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO. A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário. (
N.U 1007030-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CTN - LANÇAMENTO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATADO FATOGERADOR E A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DA CDA - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173, do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário. (
N.U 0003551-34.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Assim, o caso concreto amolda-se ao previsto no artigo 173, I, CPC, logo, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao declarar a decadência ante o decurso do prazo imposto ao Fisco.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Inaplicável o § 11, art. 85, CPC, ante a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022